Tribunal: STF
Processo: AI 270983
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
da certidão da publicação do acórdão recorrido, que não pode ser
substituída por certidão da tempestividade do RE emanada da
Secretaria do Tribunal a quo: aplicação da Súmula 288, de acordo com
o entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g. AgRgAg 149.722, 1ª
T., Moreira, AgRgAg 151.485, Néri, RTJ 158/252).